Tribunal: TJPA
Processo: 0802836-53.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802836-53.2022.8.14.0008

APELANTE: ISAIAS ARAUJO DA GLORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MAJORADA (ART. 150, § 1º, DO CP). PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Isaias Araújo da Gloria contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de resistência e violação de domicílio majorada, por ter, em 04/12/2021, invadido clandestinamente a residência da vítima Railton João Ferreira de Souza e resistido à prisão, usando de violência contra policiais militares. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas, consistentes nos depoimentos da vítima e de policiais militares, corroboradas por elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, são suficientes para a condenação; (ii) definir se há violação ao art. 155 do CPP diante da utilização de provas colhidas no inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra amparo em provas robustas, formadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e depoimentos consistentes de policiais militares que presenciaram a resistência e confirmaram a invasão de domicílio.

A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima e dos policiais militares, quando harmônica e coerente, possui elevado valor probatório, podendo sustentar condenação, especialmente se corroborada por outros elementos de prova, como ocorrido.

Não há violação ao art. 155 do CPP, pois os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo e legítimo para fundamentar condenação, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou imprestabilidade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares prestado em juízo, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal.

Não há violação ao art. 155 do CPP quando a prova inquisitorial é confirmada por elementos colhidos sob o contraditório.

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e documentais, possui relevância para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 150, § 1º; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0802836-53.2022.8.14.0008.

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE:
ISAIAS ARAUJO DA GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
ISAIAS ARAUJO DA GLORIA (nascido em 14/02/1980),
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a penas de
08 (oito) meses de detenção (desobediência – 02 meses/invasão de domicilio 06 meses), em regime inicial aberto, pela pratica dos delitos de resistência (art.329 do CP) e violação de domicílio majorado (art. 150, § 1º do CP).

Segundo os autos, 04/12/2021, por volta de 18h, na passagem perolina, Arapari, neste município de Barcarena/PA, ISAIAS ARAUJO DA GLÓRIA entrou clandestinamente em residência alheia, violando o domicílio de
Railton João Ferreira de Souza
, bem como resistiu à prisão, usando de violência em face dos policiais militares no momento de sua detenção em flagrante (ID 20120381 - Pág. 1).

Oferecimento da denúncia – 28/09/2022 (ID 20120354
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 14/10/2022 (ID 20120355
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 30/11/2022 (ID 20120360
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 07/02/2024 (ID 20120381
- Pág. 1)

Apelação
FLÁVIO DE SOUZA COSTA
– 28/04/2024 (ID 20120387
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou a tese
absolutória em face dos crimes, por insuficiência de provas, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
(ID 20120387
- Pág. 1).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida
(ID 20120391), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
20350765
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na espécie, o apelante requer que seja reconhecida a tese absolutória por insuficiência probatória, uma vez que a prova se restringiria, tão somente, na palavra isolada da vítima, não havendo outros substratos que comprovassem a tese de violação domiciliar. Do mesmo modo, inviável a condenação pelo delito de resistência, pois a prova se resume aos relatos dos policiais. Desse modo, necessário o acolhimento da tese absolutória.

Na hipótese, a prova do protagonismo do réu nos delitos em evidência, pode ser observada através das anotações do relatório da autoridade policial (ID
20120350 - Pág. 12); pelo
BO (ID
20120337 - Pág. 5), o qual descreveu que deu entrada
nesta Delegacia de Polícia
2 Sgt Helisson
apresentando o nacional ISAIAS ARAUJO DA GLORIA pelo suposto cometimento de crime de resistência e Violação de domicilio, relata: Que na noite de hoje, por volta 18h, no endereço do fato, tudo começou com uma briga entre "Preto" e Isaías Araújo da Glória; Que durante a briga Isaías invadiu a casa da
vítima Sr. Railton João Ferreira de Souza
, neste momento, a vítima foi pessoalmente ao 90 PPD Arapari pedir auxílio da Polícia Militar; Que de imediato a G.U do
Sargento Helisson
se deslocou até o local da residência da vítima, momento em que Isaías empreendeu fuga mas foi alcançado; Que o mesmo resistiu à prisão e tentou pegar a arma do
Cabo Antonio
e foi contido pelo guarnição e foi necessária a utilização da algema pelo estado de alteração do indivíduo; Que em seguida seus filhos DAVI VICTOR, MERIAM e ELIAS PAULA tentaram agarrar os Polícias Militares na tentativa de livrar o pai da prisão em flagrante; Que para conter a resistência foi utilizada a força por meio de gás de pimenta e uso de algema; Que no ato de resistência dos mesmos foi efetuado um disparo para o alto na tentativa de cessar a conduta delitiva dos indivíduos acima; Que após isso, todos foram contidos e foi solicitado apoio à 2° CIA Barcarena, 2° SGT MAIAS, Adjunto desta CIA, para condução dos mesmos para a DEPOL de Barcarena.

Ainda em sede policial, a vítima RAILTON JOAO FERREIRA DE SOUZA declarou:

Que Isaías e "preto" estavam brigando na frente de sua casa; Que a vítima estava vendendo peixe no seu box e presenciou Isaías invadindo sua casa, momento em que se deslocou até o 90 PPD e chamou a guarnição da Polícia Militar; Que na sua casa estava sua esposa e seus filhos; Que a guarnição da PM chegou e os familiares da vítima expulsaram Isaías da residência, momento em que este empreendeu fuga e foi alcançado pela guarnição da PM; Que a vítima ficou olhando à distância; Que o indiciado estava agressivo e quando alcançado pela guarnição reagiu contra os policiais; Que Isaías tentou pegar a arma do Policial Militar; Momentos depois, a Polícia Militar conseguiu conter o avanço de todos os indivíduos com a utilização de spray de pimenta e o uso de algemas. Neste momento o indiciado foi conduzido ao PPD para esperar o apoio de outra VTR, para então ser conduzido à DEPOL Barcarena; Que não é a primeira vez que ISAIAS invade e a residência da vítima, sendo que na primeira vez invadiu pela parte de trás da casa e dessa vez pela parte da frente.

Na espécie, a jurisprudência do STJ, orienta no sentido de que seria possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo, incontinenti, a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Destarte, as provas orais colhidas em juízo e
constantes do acervo, emprestam credibilidade a indiciária, como se pode observar na narrativa da testemunha PM HELISSON SENA BARBOSA, o qual esclareceu:

Que, se encontrava de serviço no dia dos fatos,
momento em que um cidadão informou à guarnição que o réu havia se envolvido em uma briga e invadido sua residência. Na ocasião, deslocou-se com a guarnição ao local, mas já encontrou o réu na rua, a uns 5 metros da residência. Aduz que, na hora da abordagem, o réu resistiu e partiu para cima da guarnição, sendo necessário o uso letal da força. Por fim, conduziram o réu à Depol.

Por sua vez a testemunha PM ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DIAS revelou:

Que, um cidadão chamou a GU na base e informou que o réu havia invadido sua casa. Diz que se deslocaram ao local e, quando o réu avistou os policiais, saiu
da residência. Diz que, quando foram realizar a abordagem, o réu foi bem relutante, não deixando que o algemassem e tentando correr.

Na hipótese, os policiais
Helisson Sena Barbosa e Antônio Carlos Pereira Dias
, descreveram como os fatos teriam acontecido, ou seja, que foram abordados pela vítima, ocasião em que relatou que o réu teria se envolvido em uma briga e invadiu a casa do ofendido e, ao se dirigem ao local e abordar o ISAIAS ARAUJO, este resistiu, não deixando que o algemassem e ainda tentou se evadir do local.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Dessa forma, diante das inafastáveis evidencias, inviável cogitar-se na tese absolutória por insuficiência de provas advogada pela defesa, uma vez que restou comprovado que o apelante incorreu, a toda evidencia nos delitos de resistência (art.329 do CP) e violação de domicílio majorado (art. 150, § 1º do CP).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025